Tribunal: TJES
Processo: 5024863-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024863-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024863-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE SENTENÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou plano de saúde com a demandada em junho de 2023, tendo recebido negativa de atendimento no hospital da Unimed Vitória em novembro de 2023. Assim sendo, discorre que o plano de saúde negou a autorização dos exames US mamas e US – transvaginal, em decorrência de ausência do cumprimento do período de carência contratual, pugnando pela condenação da cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Nesse sentido, reconheceu a ilegalidade da conduta praticada pelo plano de saúde ao negar a cobertura dos exames necessitados pela beneficiária em situação de urgência e emergência.

Nas razões recursais, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico discorre que o plano de saúde da recorrida é anterior a Lei n° 9.656/98 (não regulamentado), razão pela qual devem ser observadas as regras previstas no contrato e não as disposições da ANS. Aponta que a beneficiária optou por não adaptar seu plano de saúde, razão pela qual não tem direito ao fornecimento dos medicamentos Zoladex 10,8mg (ou Eligard 22,5mg) e Abiraterona 250mg, sendo devida a negativa fornecida pelo plano de saúde. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto a indenização por danos morais estabelecida no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na petição de Id. n°

7958752 a recorrente esclarece que o Recurso interposto se encontra eivado de erros materiais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, sobretudo quanto ao dano moral.

PROJETO DE VOTO

Observo que as razões recursais argumentam pela legalidade da negativa do fornecimento de medicamentos, tendo em vista que o plano de saúde da recorrida é não regulamentado, de forma que prevalecem apenas as disposições contratuais e a consumidora não faz jus ao rol de cobertura mínima regulamentada pela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Entretanto, o caso dos autos dispõe acerca de plano de saúde regulamentado e negativa de cobertura por ausência de cumprimento de período de carência contratual. Nesse aspecto, o juízo de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da beneficiária, que recebeu negativa de cobertura de exames em situação de urgência ou emergência.

Nesse sentido, o pleito indenizatório foi julgado procedente, uma vez que o plano de saúde não assegurou para a beneficiária atendimento ambulatorial e hospitalar em situação de urgência e emergência (hemorragia), cuja cobertura é devida ainda que não tenha terminado o prazo de carência, incorrendo em falha na prestação de serviço e prática abusiva:

Nesse contexto, atento ao conjunto probatório carreado aos autos, entendo que, ao contrário do que tenta argumentar o requerido, restou constatada a emergência dos procedimentos almejado pela autora, visto que os documentos juntados indicam expressamente tal caráter dos exames.

Dessarte, considerando as requisições e laudos emitido pelo médico assistente, bem como a notória emergência vivenciada pela autora, contratante do plano de saúde, perceptível pela documentação trazida aos autos, imperioso seria a cobertura de atendimento, independentemente do período de carência contratual.

Deste modo, entendo que no caso em apreço é mister reconhecer a ilegalidade da conduta praticada pelo plano de saúde demandado ao negar a cobertura dos exames necessitados pela contratante em situação configurada como de urgência ou emergência, em que a realização do procedimento de forma imediata era imperativa, de modo que, ultrapassadas 24h desde a contratação do plano, indevida a negativa.

Quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela primeira requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Em verdade, constato com as razões recursais sequer possuem vinculação com a narrativa fático-probatória processual, tampouco com a própria Contestação apresentada pela recorrente.

Portanto, não admito o recurso interposto, tendo em vista a ausência de congruência entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)